Tribunal: TJMT
Processo: 1026770-30.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026770-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), IRAILDES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 241.940.851-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – LEI Nº 8.009/90 – DIREITO À MORADIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SUSPENSÃO DA PENHORA E ARREMATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A proteção ao bem de família visa assegurar o direito fundamental à moradia, consagrado na Constituição Federal de 1988 e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

2
.A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel utilizado como moradia permanente pelo casal ou pela entidade familiar.

3
.Comprovada a utilização do imóvel como residência familiar, impõe-se a suspensão da penhora e da arrematação para proteger o direito à moradia.

4
.Agravo de instrumento conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRAILDES DE SOUZA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (Processo nº 1000961-27.2023.8.11.0036), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT
.

A agravante sustenta que o imóvel objeto da penhora é utilizado como moradia familiar desde 1983, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90. Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente a proteção legal conferida ao bem de família e que a manutenção da constrição judicial acarretará prejuízos irreparáveis. A agravante afirma ser proprietária de 50% do imóvel, em razão de seu casamento com o executado, e que tomou conhecimento da penhora somente quando intimada da hasta pública. Ressalta que o imóvel é essencial para a moradia de sua família, conforme comprovado por documentos anexados aos autos, incluindo comprovantes de residência e registros públicos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada
que indeferiu liminar de suspensão do 1º e 2º Leilões Judiciais previamente agendados para a data de 06/11/
20
23 e a suspensão do processo de execução até decisão final de mérito dos Embargos de Terceiro, nos termos da proteção legal dos artigos 1º e 5º da Lei n. 8009/90, artigos 678 e 681 do Código de Processo Civil, tudo sob pena de negativa de vigência de lei federal, e contrariedade à dispositivo
constitucional
.

O agravado, Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois não houve comprovação suficiente de que o imóvel se enquadra na definição de bem de família impenhorável. Argumenta que a agravante e seu cônjuge foram devidamente intimados da penhora em 30/09/2022, não podendo alegar desconhecimento do ato judicial. O Estado sustenta que a ordem de penhora foi proferida nos autos da execução fiscal nº 0000997-72.2012.8.11.0036, e que a execução fiscal deve prosseguir, considerando-se a legitimidade da dívida tributária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id.
201046158
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por IRAILDES DE SOUZA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (Processo nº 1000961-27.2023.8.11.0036), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT.

Conforme os autos de origem,
Iraildes
de Souza Pereira ajuizou ação de embargos de terceiro com pedido liminar, sob o nº 1000961-27.2023.8.11.0036, em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a suspensão dos leilões judiciais e do processo de execução. No mérito, requer a total procedência dos embargos de terceiro, declarando que o imóvel
de matrícula nº 447 do RGI
se trata de bem de família
, nos termos da Lei nº 8.009/90 e dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, com a consequente desconstituição e cancelamento da penhora realizada nos autos da execução fiscal nº 0000997-72.2012.8.11.0036, bem como a determinação de averbação da impenhorabilidade às margens da matrícula.

Em seguida, o juízo de origem proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, mantendo a constrição sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 447 no SRI. Na decisão, foi argumentado que, em 30/09/2022, o executado e a embargante, na qualidade de esposa, foram intimados da penhora, não podendo alegar que o conhecimento da mesma ocorreu apenas no ato da intimação da hasta pública.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

O presente recurso tem como objeto a análise da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, visando à suspensão da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT, alegadamente utilizado como moradia da família.

A Lei nº 8.009/90 estabelece, em seu art. 1º, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida, salvo nas exceções previstas na lei. Tal dispositivo visa proteger o direito fundamental à moradia, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, e que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III. A proteção ao bem de família, conforme estabelecido pela Lei nº 8.009/90, não é apenas uma questão de legislação ordinária, mas uma extensão direta dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. O direito à moradia é um direito social que visa assegurar uma vida digna para todos os cidadãos, e a inviolabilidade do lar é um aspecto essencial desse direito.

Ademais a impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/1990 protege o imóvel
residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar, desde que seja único e utilizado para a moradia permanente da família,
verbis
:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

"Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil."

No caso em apreço, a agravante comprova, através de documentos anexados aos autos, que o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT é sua residência e de sua família desde 1983. Documentos como comprovantes de residência e registros públicos demonstram de forma inequívoca que o imóvel é utilizado como moradia permanente. A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido liminar, baseou-se na intimação da penhora, sem considerar a proteção legal conferida ao bem de família, essencial para a moradia da agravante e sua família.

A arrematação do imóvel ocorreu em 06/11/2023, em lance único. O art. 903 do CPC permite a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício, até a assinatura do auto pelo juiz. A proteção ao bem de família justifica a suspensão do leilão e a revisão da arrematação, evitando-se prejuízos irreparáveis à agravante.

A possibilidade de invalidação da arrematação antes de sua consumação definitiva, prevista no art. 903 do CPC, é uma medida que visa garantir a justiça e a equidade no processo executivo. No caso presente, a consideração de que o imóvel é bem de família impenhorável reforça a necessidade de suspender a arrematação para proteger o direito à moradia da agravante.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ÚNICA PROPRIEDADE DA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 5o da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Desse modo, comprovado esse requisito, a medida constritiva deve ser desconstituída.

(N.U 1012763-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)”

Logo, como a parte Agravante demonstrou que o imóvel constrito se trata de bem de família, a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Diante do reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel também fica rechaçada qualquer possibilidade de penhora de cota parte.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a penhora e a arrematação do imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT, reconhecendo-o como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90 e da Constituição Federal. Determino, ainda, que o juízo de origem adote as providências necessárias para assegurar o direito de moradia da agravante e sua família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024